Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722579-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE LTDA Damha Urbanizadora e Construtora Ltda Damha Urbanizadora II Administração e Participações S/A Encalso Construções Ltda Embargado: Cleonice Santana Lima da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda, Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE LTDA, Damha Urbanizadora e Construtora Ltda, Damha Urbanizadora II Administração e Participações S/A e Encalso Construções Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pelas embargantes às fls. 1-6 (Id. 13319931). O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de contradição, na forma do art. 1022, inc. I, do CPC. Alega nas razões do recurso (fls. 1-3, Id. 13118946), em breve síntese, que a nulidade decorrente da ausência de intimação em nome do advogado indicado pela parte causa nulidade, independentemente da verificação de prejuízo. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada e o agravo de instrumento seja processado. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto deve ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a admissibilidade dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão. No caso sob exame, os embargantes alegam a existência de contradição na decisão embargada. A contradição, enquanto hipótese apta a justificar a admissão dos embargos de declaração, é aquela que pode ser observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições conditas em algum dos elementos da decisão devem estar contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. Por exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento do provimento judicial), entre o relatório e a fundamentação, assim como entre este último elemento e o dispositivo da decisão. A decisão liminar indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 1-5, Id. 12157186). Em seguida, sobreveio ofício expedido pelo Juízo singular para comunicar a prolação de sentença nos autos do processo principal (fls. 1-3, Id. 50025590). Por essa razão, a decisão às fls. 1-5 (Id. 13004629) decretou a perda superveniente do interesse recursal. A referida decisão foi proferida no sistema PJe aos 4 de dezembro de 2019. Após a juntada da decisão nos autos do recurso, os advogados dos recorrentes comunicaram a renúncia ao mandato que lhes havia sido outorgado (fls. 1-2, Id. 13045343). O novo advogado manifestou-se nos autos, aos 5 de dezembro de 2019, para requerer a juntada do instrumento de substabelecimento. Como decorrência dessa manifestação, ordenei à zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que promovesse o cadastramento do atual advogado que representa os recorrentes nestes autos (fl. 1, Id. 13083096). Os recorrentes formularam requerimento de declaração de nulidade da decisão que julgou prejudicado o recurso em razão da ausência de intimação em nome do advogado constituído após a renúncia dos antigos procuradores. A decisão embargada consignou que não houve prejuízo algum aos recorrentes, tendo em vista que a decisão liminar proferida nestes autos havia indeferido o efeito suspensivo pretendido e o processo principal foi sentenciado pelo Juízo singular. Convém ressaltar que o objeto do agravo de instrumento foi esvaziado diante do cenário descrito acima. Em outras palavras, o interesse dos embargados esgotou-se após a prática dos referidos atos processuais. O interesse recursal é analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade se revela com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente, enquanto a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Assim, o interesse não surge da mera declaração de vontade das partes, mas da utilidade que o julgamento do recurso pode hipoteticamente gerar em favor dos recorrentes. No entanto, o indeferimento da tutela provisória seguido da prolação da sentença esvaziaram a utilidade que o recurso poderia gerar aos recorrentes. O fato de ser a fundamentação ou a solução apresentada diversa da pretendida pelo embargante não equivale a contradição do julgado. Além disso, a decisão impugnada foi clara ao fundamentar a ausência de nulidade a ser declarada. Em verdade, os embargantes discordam da fundamentação exposta na decisão recorrida e revelam o claro intuito de prolongar o trâmite do recurso. O que se percebe, portanto, é a tentativa de rediscutir a decisão, sendo este instrumento essencialmente impróprio para tanto. Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator